Tribunal: TJES
Processo: 0020602-14.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020602-14.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DOS SANTOS BULHOES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE CHUVAS E PROBLEMAS DE CONSERVAÇÃO DO TERRENO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA AO PLEITO AUTORAL. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0020602-14.2018.8.08.0024

Recorrente
: RENATO DOS SANTOS BULHES

Recorrido
: MUNICIPIO DE VITORIA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE DECISÃO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS EM IMÓVEL DECORRENTES DE CHUVAS E PROBLEMAS DE CONSERVAÇÃO DO TERRENO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA AO PLEITO AUTORAL. INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado (id. 13205418) apresentado pelo autor, pugnando pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Recurso Inominado interposto intempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Inicialmente, em suas contrarrazões (id.
13205420)
, aduz o Recorrido que o recurso interposto é intempestivo, nos termos do art. 7º da Lei nº 12.153/09, o qual prevê que não se aplicam os prazos diferenciados para a Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública; bem como que restou operado a inovação recursal.

4
. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso
sub examine
é intempestivo.

5
. Registre-se que não há prazo especial para a Fazenda Pública em sede de Juizados, face expressa previsão legal: Art. 7º Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. (Lei N.º 12.153/2009)

6
. No caso em apreço, o Recorrente fora intimado da Sentença (id. 13205417) em 18/02/2025, considerando a afirmação de que “a intimação pessoal da Defensoria Pública ocorreu em 18.02.2025”. No entanto, afirma o Exmo. Defensor Público que “(...) em razão do benefício da contagem do prazo em dobro, seu fim se dá em 26.03.2025, motivo pelo qual o presente recurso”.

7
. Apesar de constar na Certidão de id 13205421 que o vetor recursal foi interposto tempestivamente, verifico que o Recorrente interpôs o Recurso Inominado em 07/03/2025, tendo apresentado recurso inominado de forma intempestiva, ou seja, não fora observado o prazo recursal de 10 (dias), contados em dias úteis, em razão da inclusão do dispositivo 12-A na Lei dos Juizados Especiais através da Lei n° 13.728/18, sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal (04/03/2025).

8
. Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado. Devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Sem custas processuais por força legal.

.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Pelo exposto, com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. Recurso inominado intempestivo não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

___________

Dispositivo citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46
.

Jurisprudência relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)